Tribunal: TJDFT
Processo: 0714969-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714969-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SARAH GONZAGA COSTA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão (id 231114407 – origem), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer e indenizatória no 0716740-46.2025.8.07.0001, ajuizada por SARAH GONZAGA COSTA GUIMARÃES, que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a agravante autorize imediatamente a internação da autora no Hospital Santa Lúcia Norte para a realização do parto, sob pena de multa de R$50.000,00. Por meio da decisão de id 70980136 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Conforme ofício expedido pelo juízo a quo (id 73481113), verifica-se que foi proferida em 1.7.2025 sentença de mérito na ação originária, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais (id 73481114), resultando, assim, na perda superveniente do objeto do presente recurso, que, portanto, resta prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora